Tribunal: STF
Processo: RHC 61821
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-19
Data de publicação: 1984-10-19

Ementa:
Habeas    Corpus.     Reincidencia.     Sendo     o     réu
tecnicamente  primario,  visto  que  a  condenação  anterior  somente
transitou em julgado para o Ministério Público em data  posterior  ao
fato que deu origem ao segundo  processo,  não  se  pode  cogitar  de
reincidencia. Habeas Corpus provido, parcialmente, para se reduzir  a
pena e se cancelar a medida de segurança.